Tribunal: TJMT
Processo: 1002377-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002377-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON DA CONCEICAO CLEMENTE - CPF: 632.198.591-00 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA PRECEDIDA DE PERÍCIA MÉDICA EXTRAJUDICIAL – RESTABELECIMENTO
– DESCABIMENTO

–

R
ECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Em se tratando de benefício previdenciário por incapacidade, o julgado proferido possui a característica de rebus sic stantibus, ou seja, mantém-se válido enquanto perdurarem as condições verificadas no momento da decisão. A revisão periódica dessas condições é uma obrigação atribuída à autarquia por disposição legal e não integra mais o objeto da lide. Além disso, as partes não estão autorizadas a reabrir o contraditório na fase atual do processo. Portanto, não há necessidade de autorização do Poder Judiciário para que a autarquia cumpra o que a própria lei determina. Eventuais futuros conflitos de interesse deverão ser resolvidos por meio de ação própria de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento

com pedido de antecipação de Tutela Antecipada, interposto por Wilson da Conceição Clemente contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos Ação Previdenciária em fase de Cumprimento de Sentença no 0001708-19.2013.8.11.0044, indeferiu o pedido de restabelecimento do benefício de aposentadoria.

Em suas razões o agravante alega que a decisão merece ser reformada ao fundamento de que
“de forma arbitraria e ilegal o recorrido desrespeitando o devido processo legal, o
trânsito
em julgado e atingindo frontalmente a segurança jurídica, vez que houve todo um processo de anos na justiça na qual se comprovou a invalidez do apelante simplesmente cessou o benefício do recorrente de forma ilegal”.

Aduz que
“o Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento pacífico no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente através de outra ação judicial. (
AgRg
no
REsp.
1.218.879/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI,
DJe
25.9.2014
)”
.

Discorre, ainda, que
“sempre que o INSS concede determinado benefício, seja administrativamente, seja por força de decisão judicial, é realizado o cálculo da RMI - Renda Mensal Inicial do benefício, que será reflexo do salário de benefício baseado no salário de contribuição da época da concessão, ou seja, na DIB - Data de Início do Benefício”.

Nesses termos, aqui abreviados, pugna pela concessão da antecipação de tutela e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento.

A antecipação de tutela
pretendid
a
foi
in
deferid
a
pela Excelentíssima
Desembargadora
Maria
Aparecida Ribeiro,
conforme Id.
202872696
.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida em Id. 209797152.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
210479652
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de Tutela Antecipada, interposto por Wilson da Conceição Clemente contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos Ação Previdenciária em fase de Cumprimento de Sentença no 0001708-19.2013.8.11.0044, indeferiu o pedido de restabelecimento do benefício de aposentadoria.

Consoante consignado no relatório, a
parte agravante/exequente
insurge-se contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de restabelecimento do benefício previdenciário
.

Importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Com isso, registro trecho do
decisum
recorrido:

“(...)

Da análise dos autos, verifico que a parte requerente pugnou pelo restabelecimento do benefício previdenciário, ante a cessação determinada administrativamente.

Entretanto, considerando que a Autarquia tem o poder de realizar a revisão dos benefícios concedidos e verificar se houve a alteração da situação incapacitante, a eventual cessação não afronta a coisa julgada, constituindo-se fato novo, o qual demanda nova pericial judicial e novo julgamento para apurar a persistência da incapacidade.

(...)

Isto posto, indefiro o pedido retro.

Remetam-se os autos ao arquivo. (...)”

Da análise do feito e da leitura da decisão agravada,
verifico a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o
magistrad
o
a quo
.

A legislação autoriza a autarquia a revisar os benefícios previdenciários e, caso seja constatada a cessação da incapacidade ou da situação que originou o benefício, suspender o pagamento, desde que seja respeitado o contraditório, o qual é efetivado mediante a convocação do segurado para a perícia e a possibilidade de interposição de recurso administrativo.

Nesses termos, preconiza a Lei n
o
8.213/1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

(
...
)

Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento:

I -
quando
a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:

a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social; ou

b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados;

II -
quando
a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade:

a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade;

b) com redução de 50% (
cinquenta
por cento), no período seguinte de 6 (seis) meses;

c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também por igual período de 6 (seis) meses, ao término do qual cessará definitivamente (destacou-se).

Além disso, a norma prevê a obrigatoriedade de os segurados comparecerem à perícia médica quando convocados, conforme o art. 101:

Art. 101.
O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a
submeter-se-a
:

§ 1
o
O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo:

I -
após
completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou

II -
após
completarem sessenta anos de idade.

A Lei no 8.212/1991 complementa
:

Art. 70. Os beneficiários da Previdência Social, aposentados por invalidez, ficam obrigados, sob pena de sustação do pagamento do benefício, a submeterem-se a exames médico-periciais
, estabelecidos na forma do regulamento, que definirá sua periodicidade e os mecanismos de fiscalização e auditoria.

Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente
, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO UNILATERALMENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos a obrigatoriedade da aplicação do princípio do paralelismo das formas nos casos de suspensão ou cancelamento de benefício previdenciário.

2. O Tribunal de origem manifestou-se sobre a possibilidade de a Autarquia suspender/cancelar o benefício previdenciário, porém, deve
obedecer os
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como a observância do princípio do paralelismo das formas.

3. É inaplicável o princípio do paralelismo das formas por três motivos: 1) a legislação previdenciária, que é muito prolixa, não determina esta exigência, não podendo o Poder Judiciário exigir ou criar obstáculos à autarquia, não previstos em lei; 2) foge da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que através do processo administrativo previdenciário, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, é suficiente para apurar a veracidade ou não dos argumentos para a suspensão/cancelamento do benefício, e não impede uma posterior revisão judicial; 3) a grande maioria dos benefícios sociais concedidos pela LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social - Lei n. 8.742/93, são deferidos por meio de decisão judicial, o que acarretaria excessiva demanda judicial, afetando por demasia o Poder Judiciário, bem como, a Procuradoria jurídica da autarquia, além da necessidade de defesa técnica, contratada pelo cidadão, sempre que houvesse motivos para a revisão do benefício.

4. O que a jurisprudência desta Corte exige não é a aplicação do princípio do paralelismo das formas, é a concessão do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sempre que houver necessidade de revisão do benefício previdenciário, por meio do processo administrativo previdenciário, impedindo com isso, o cancelamento unilateral por parte da autarquia, sem oportunizar apresentação de provas que entenderem necessárias.

5. Conforme bem ressaltou o Tribunal de origem, o recorrente cancelou unilateralmente o benefício previdenciário, o que vai de encontro à jurisprudência desta Corte e do STF.

Recurso especial improvido (REsp 1429976/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/02/2014,
DJe
24/02/2014; frisou-se).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORTUNÍSTICA. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO JUDICIALMENTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. NATUREZA TEMPORÁRIA DA BENESSE. RECURSO PROVIDO.

É da própria natureza do auxílio-doença sua transitoriedade. Assim, havendo alteração dos fatos que motivaram a anterior concessão judicial do benefício, é possível que a autarquia, administrativamente, cesse o pagamento da benesse, bastando para tanto a realização de nova perícia com respeito à ampla defesa (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4011680-07.2019.8.24.0000, de Chapecó, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 02-07-2019).

O restabelecimento da benesse, nos autos da mesma ação, seria cabível em cumprimento de sentença, caso não tivesse ocorrido perícia administrativa, ou não tivesse sido dada a oportunidade de convocação do segurado para perícia. Nessa hipótese, estaria configurada a suspensão unilateral e o desrespeito ao contraditório.

Veja-se:

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO JUDICIALMENTE. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. DEVER DA AUTARQUIA DE REAVALIAR O SEGURADO (ART. 62 DA LEI N. 8.213/1991). MANUTENÇÃO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4005743-16.2019.8.24.0000, de Chapecó, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva
, Primeira Câmara de Direito Público, j. 18-06-2019).

No entanto, essa não é a hipótese dos autos, pois o agravante relatou que a benesse foi cessada administrativamente através de "perícia administrativa realizada" (Id. 201028193 - pág. 10). Não contestou a realização da perícia, apenas afirmou que o procedimento adotado pelo INSS foi arbitrário e ilegal.

Logo,
mantenho a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
, ao recurso de agravo de instrumento interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024